Tribunal: TJSP
Processo: 2039986-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco (Presidente Tribunal de Justiça)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2039986-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, é agravado PROCURADOR
GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO
(VICE PRESIDENTE), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO), DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2039986-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.032
2
Natureza: Agravo Interno
Processo n. 2039986-63.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Prefeito do Município de Ribeirão Preto
Agravado: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 38.032
Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a
matéria já decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral – Artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de
Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema no 1.010 – Agravo
interno não provido.
Irresignado com a decisão que negou seguimento
ao
recurso
extraordinário
pelo
reconhecimento
de
anterior
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em
recurso submetido ao regime da repercussão geral, na forma do art.
1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, o Prefeito do
Município de Ribeirão Preto interpôs agravo interno, sob a alegação
de que o caso não se amolda ao tema 1.010.
Contraminuta às fls. 11/25.
É o relatório.
O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do
Código de Processo Civil, não merece provimento, tendo em vista que
correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em tela.
Com
efeito,
o
acórdão
objeto
do
recurso
extraordinário, ao declarar a inconstitucionalidade dos cargos de
provimento em comissão de "Diretor Financeiro e de Investimentos" e
de "Diretor Administrativo e de Seguridade", o fez pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2039986-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.032
3
reconhecimento de que não se coadunam aos requisitos dos cargos
de livre nomeação, pois as funções ali elencadas retratam apenas
atribuições comuns e genéricas, de natureza técnica e burocrática,
que não exigem relação de confiança e devem ser preenchidas por
servidores públicos investidos em cargo de provimento efetivo.
Com relação ao cargo de "Assessor Jurídico", a
declaração
de
inconstitucionalidade
ocorreu
por
sua
correspondência à atividades de advocacia pública que devem ser
reservadas a profissionais investidos em cargos públicos, mediante
concurso público, além de não existir na lei descrição das efetivas
atribuições do cargo.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 1.041.210, a reconhecer a repercussão geral que
ensejou a edição do tema de número 1.010, fixou a seguinte tese: [a]
a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício
de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao
desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; [b]
tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a
autoridade nomeante e o servidor nomeado; [c] o número de cargos
comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a
necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores
ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; [d] as
atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma
clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
Assim, o caso aqui apreciado está em harmonia
com esse tema. É dizer, o acórdão recorrido converge ao tratamento
jurídico aplicado leading case (28/9/2018). Daí, plenamente cabível
a incidência artigo 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do
Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2039986-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.032
4
extraordinário.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo
interno.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator